Tribunal: TJDFT
Processo: 0721510-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECENDENTES. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. AUMENTO PROPORCIONAL AO NÚMERO DE CONDENAÇÕES. VIÁVEL. REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL FECHADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Conforme entendimento deste Tribunal, diante da existência de múltiplas condenações definitivas, é perfeitamente possível que a pena seja elevada de maneira mais incisiva, na primeira fase da dosimetria.

2. Conforme se infere do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, para iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto ou aberto, o condenado não pode ser reincidente.

3. Apelação conhecida e parcialmente provida.